Tribunal: TJSP
Processo: 1054556-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"Ação de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais". Anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Origem e lisura do débito demonstrada pela ré. Faturas do cartão de crédito que são suficientes para demonstrar a relação jurídica. Pagamento de algumas faturas. Valores diferentes em razão das compras realizadas pela autora após o vencimento da primeira fatura em que houve

Ementa:

"Ação de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais". Anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Origem e lisura do débito demonstrada pela ré. Faturas do cartão de crédito que são suficientes para demonstrar a relação jurídica. Pagamento de algumas faturas. Valores diferentes em razão das compras realizadas pela autora após o vencimento da primeira fatura em que houve inadimplência e incidência de juros de mora e encargos. Autora que tinha conhecimento da dívida e tentou um acordo. Ausência de impugnação. Ausente prova do pagamento. Ônus exclusivo da autora, devedora. Negativação regular. Inscrições preexistentes. Incidência, na hipótese, do teor da Súmula n. 385, do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054556-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA SOUZA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
2
VOTO No: 30.747
APEL. No: 1054556-62.2019.8.26.0100
APTE.: MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANTOS
APDA.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
“Ação de inexigibilidade de débito com pedido
de danos morais”. Anotação do nome da autora
em cadastro de inadimplentes. Origem e lisura
do débito demonstrada pela ré. Faturas do
cartão de crédito que são suficientes para
demonstrar a relação jurídica. Pagamento de
algumas faturas. Valores diferentes em razão
das compras realizadas pela autora após o
vencimento da primeira fatura em que houve
inadimplência e incidência de juros de mora e
encargos. Autora que tinha conhecimento da
dívida e tentou um acordo. Ausência de
impugnação. Ausente prova do pagamento.
Ônus
exclusivo
da
autora,
devedora.
Negativação regular. Inscrições preexistentes.
Incidência, na hipótese, do teor da Súmula n.
385,
do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
188/191 que julgou improcedente “ação de inexigibilidade de débito
com pedido de danos morais”, condenando, em razão da
sucumbência, o autor a arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade
de tais verbas por ser beneficiária de Justiça Gratuita.
Recorre a autora (fls. 193/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
3
Sustenta, em síntese, que a sentença é estranha
ao processo, isso porque se trata de ação declaratória de
inexigibilidade de débito e fraude não é a causa de pedir da
presente ação; que a sentença é genérica e se baseia na simples
relação jurídica entre as partes, ausente citação de argumentos e
documentos juntados aos autos; que a existência da dívida não
foi comprovada; que não foi juntado instrumento contratual e as
faturas
estão
totalmente
desvinculadas
dos
dados
do
apontamento; que o instituto da inversão do ônus da prova não
foi apreciado.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
resposta às fls. 203/208. Ausente preparo diante da gratuidade
concedida (fl. 21).
É o relatório.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito com
pedido de danos morais”, alegando a autora desconhecer o débito
que deu origem à negativação impugnada (fls. 19/20), bem como
que a ilícita anotação do seu nome em órgãos de proteção ao
crédito constitui dano moral indenizável.
Em que pese a relação havida entre as partes
ser de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática,
cabendo ao juiz a apreciação dos aspectos de verossimilhança
das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, nos termos
do artigo 6o, VIII, do CDC:
“VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
4
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
In casu, a narrativa dos fatos não confere
verossimilhança às suas alegações e há ausência de provas
mínimas acerca do alegado direito da autora, impedindo a
inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do
CDC, conforme restará demonstrado.
O réu, de seu turno, além de demonstrar a
existência de relação jurídica, ao acostar cópias das faturas do
cartão de crédito contratado, detalhando as compras realizadas e
as quitações de algumas delas, conduta que não se coaduna com
a
de
um
fraudador
(fls.
34/81),
também
comprovou
a
legitimidade e lisura do débito contestado.
O réu trouxe aos autos faturas de cartão de
crédito de novembro de 2016 a março de 2018, que indicam
compras realizadas pela contratante, além da realização de
vários pagamentos de forma a saldar a dívida, sendo que a
última quitação foi feita em 10.01.18, no valor de R$257,00 (fl.
75), e a próxima fatura com vencimento em 25.01.2018, no valor
de R$553,55, não foi paga. Consta que compras continuaram
sendo realizadas após essa data, e juros de mora, IOF e encargos
bancários, por óbvio, continuaram incidindo, de modo que em
25.03.18 a dívida já alcançava R$1.138,64 (fl. 80). Assim, não
surpreende que em maio de 2018, data da efetivação da
negativação a dívida alcance R$1.468,02 e indique o vencimento
da primeira fatura em que houve inadimplência (25.01.2018) tal
como consta no extrato de fls. 19/20.
Outrossim, não há que se cogitar que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
5
trata do mesmo débito, pois o STJ já decidiu, mutatis mutandis,
que a mera divergência entre o valor apontado e aquele devido é
inábil a assegurar indenização, como se vê, e ao caso se aplica,
eis que dívida, inelutavelmente, há: “[...] 7. Cuidando-se de
protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral
está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do
ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de
'mau pagador' perante a praça. 8. Todavia, na hipótese em que o
protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em
valor superior ao efetivamente devido não há se falar em abalo de
crédito, pois, em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado
da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato
impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao
apontado na cártula. 9. Não se extraindo, no particular, agressão à
reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade
perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral.
[...]” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
Ademais, a ré juntou link de áudio telefônico
em que a autora reconhece a existência da dívida, bem como
requer a renegociação, conforme transcrição de fls. 28/29, o que
não foi impugnado diretamente pela autora.
Portanto, resta demonstrada a legitimidade na
cobrança, não havendo que se falar em inexistência do débito ou
em danos morais, pois a inclusão dos dados pessoais da autora
nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao
crédito se deu em exercício regular de direito pela empresa ré.
Com efeito, as afirmações da ré contam com
provas robustas e cabais da existência da dívida da autora. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
6
prova eficiente produzida pela demandada com relação à origem
e natureza do débito.
Assim, forçoso reconhecer ter sido lícito o
procedimento da ré, sendo aplicável, à espécie, a norma do art.
188, I, do Código Civil:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido”
Aliás, em comentários ao dispositivo legal
mencionado, escreve Maria Helena Diniz:
“Atos lesivos que não são ilícitos. Há hipóteses
excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem
danos aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do
agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta o dever de
indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de
ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima
defesa, o exercício regular de um direito e o estado de necessidade.”
("Código Civil Anotado" - Ed. Saraiva 13a edição 2008 - p. 211).
E prossegue:
“Exercício regular de um direito reconhecido. Se
alguém, no uso normal de um direito, lesar outrem, não terá qualquer
responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito (RT,
563:230). Quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém (qui
iure suo utitur neminem laedit). Só haverá ilicitude se houver abuso
do direito ou seu exercício irregular ou anormal (RT, 701:178,
434:239, 445:229, 403:218 e 494:225; TJSC, Adcoas, n. 84.906,
1982).”
Diferente não é o ensinamento de Nelson Nery

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
7
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, para os quais o exercício
regular de direito,
“É a utilização do direito sem invadir a esfera do
direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem,
independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito
aquele que não prejudica o direito de outrem.” ("Novo Código Civil
e legislação extravagante anotados", Ed. RT, p. 112, nota 6 ao art.
188)
A negativa da apelante é genérica e não rebate
especificamente as provas apresentadas, ou seja, não infirmam a
documentação robusta apresentada na defesa.
Inexistindo prova do pagamento dos débitos em
questão, ônus que incumbia à autora, a ré agiu em exercício
regular do direito ao realizar as inscrições nos órgãos de
proteção ao crédito.
Soma-se a isso, o teor da Súmula n. 385, do STJ,
in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” e o Recurso
Repetitivo - REsp n. 1.386.424/MG, DJe 16/05/2016 que dispõe:
“Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito,
o seu fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não pode
se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.”.
Na hipótese, o documento de fl. 19/20 revela
que a autora possui duas inscrições preexistentes válidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054556-62.2019.8.26.0100 -Voto no 30747
8
incluídas por outras empresas, não havendo prova nos autos de
sua ilegitimidade. Fato que corrobora a inocorrência de dano
moral indenizável.
A improcedência era mesmo de rigor e, ausente
negativação indevida, não há que se cogitar de dano moral
indenizável.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no
7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Estatuto Processual, os honorários advocatícios devem ser
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para o patamar de
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça
gratuita concedida.
CAUDURO PADIN
Relator